Tribunal: TJMT
Processo: 0001045-66.2014.8.11.0034
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001045-66.2014.8.11.0034
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DAHYANNE PÂMELA MARTINS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 43005460), interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 39582977):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (AMEAÇA) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, INCISO I, DO CP – NÃO CONSTATAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA – RECURSO DESPROVIDO. Não se constata grave ameaça da conduta perpetrada pela apelada, a qual ameaçou sua genitora mediante telefonema, que extrapola a normalidade do tipo e, por consequência, obstaria a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.” (Ap. 0001045-66.2014.8.11.0034, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/05/2020).
Alega violação ao art. 44, I, do CP, ao argumento de que o crime foi cometido mediante grave ameaça, o que desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Recurso tempestivo (Id. 44536971).
Contrarrazões – Id. 50478469.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação ao art. 44 do CP, defende o Recorrente que o crime foi cometido mediante grave ameaça, o que desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
No aresto restou consignado que:
“Ocorre que, após detida análise dos autos, tenho que a conduta perpetrada pela acusada não se dera em um nível de ameaça que extrapola a normalidade do tipo penal e que, por consequência, obstaria a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Caso contrário, todo e qualquer crime de ameaça impossibilitaria a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.” (Id. 39582976, p. 2)
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da gravidade da ameaça ocorrida no caso concreto, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 44 DO CP. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA. VERIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo o art. 44 do CP, as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 2. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no caso, pois o acusado adimpliu os requisitos legais, porquanto é primário, a pena definitiva foi estabelecida em 4 anos de reclusão, a pena-base foi fixada no mínimo legal e o crime não fora cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, segundo as instâncias de origem, estando preenchidos os requisitos necessários previstos no art. 44 do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade. 3. Rever tal posicionamento para concluir pela ocorrência de violência e grave ameaça, como proposto pela acusação, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1713577/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v